Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. URGÊNCIA E ATUALIDADE DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO RITO. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. CARÁTER ALIMENTAR DAS PRESTAÇÕES. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. A prisão civil do devedor de alimentos deve ser utilizada com cautela, apenas quando verificado que as necessidades do alimentando não estão sendo supridas, de forma que as parcelas inadimplidas devem se revestir de caráter de urgência e atualidade.
2. Na hipótese, o credor reconhece que o último inadimplemento se deu a mais de dois anos, descaracterizando a urgência e atualidade do débito executado.
3. Outrossim, o rito de prisão pode trazer prejuízo ao próprio credor/agravado, já que tem o condão de embaraçar o adimplemento das prestações imediatas, pela suspensão do ofício exercido pelo agravante (motorista de Uber).
4. Acerca da penhora do veículo utilizado como instrumento de trabalho, a natureza alimentar das prestações executadas afasta a impenhorabilidade do bem, conforme a inteligência do artigo 833, §3o do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.